Tribunal: STF
Processo: RE 1237684
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Stela Maris Oliveira e Souza contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – NULIDADE – FGTS.
    1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento afetado ao regime da repercussão geral, decidiu que os contratos temporários de natureza administrativa, firmados em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal, não geram nenhum efeito válido, salvo o direito à percepção de eventual saldo de salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
    2. Uma vez constatada a nulidade da contratação temporária, ante a ocorrência de sucessivas prorrogações, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS, todavia, inviável o reconhecimento do direito à míngua de pedido da parte interessada.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente à versada na presente causa, julgou o RE 705.140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, nele fixando tese assim consubstanciada:
    “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.”
    Cumpre assinalar, ainda, no que concerne à própria controvérsia suscitada nestes autos, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.094.571/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’ (AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki)
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    (ARE 1.082.403-AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão questionado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator